Tribunal: TJES
Processo: 0004473-22.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004473-22.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LAMARTINE DE ASSIS SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESTOU DEMONSTRADO INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.
2. A alegação do embargante, acerca da existência de omissão, na apreciação da tese de que a pronúncia se baseou em elementos indiciários, se consubstancia em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente do STJ.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004473-22.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LAMARTINE DE ASSIS SANTANA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
, interpostos por
LAMARTINE DE ASSIS SANTANA
,
em face do v. acórdão, Id. 7284227, de relatoria do Desembargador substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, que negou provimento a recurso em sentido estrito, interposto contra a decisão (fls. 1060/1066-v), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou, e determinou sua submissão a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de homicídio, homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, com emprego de meio que resultou perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (art. 121, §2º, incisos I, III e IV c/c art. 29, do Código Penal), por duas vezes
.

A defesa sustenta, em síntese, que o julgado é
omisso
, pois não enfrentou a tese defensiva, de inexistência de provas, e não demonstrou provas do convencimento.

Pleiteia seja sanada a omissão.

Por fim, prequestiona as matérias suscitadas (Id. 7472817).

O Acórdão impugnado, restou assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ. 2. Presentes a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do acusado, imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão na CRFB/88. 3. Recurso desprovido.
(TJES. Rese 0004473-22.2023.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Substituto
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
,
julgado e lido em
08
/02/2024
).

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

E no caso em análise, verifiquei que houve o devido enfrentamento da tese defensiva, uma vez configurado a ocorrência do crime, inclusive, com o apontamento dos indícios de materialidade e autoria delitiva, requisitos suficientes para a pronúncia de
LAMARTINE DE ASSIS SANTANA.

Nesse contexto, a alegação do embargante, acerca da existência de omissão, na apreciação da tese defensiva, se consubstancia em
mera irresignação,
e
pretensão de rediscussão
da matéria, eis que a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 1.
A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado.
Caráter protelatório dos embargos de declaração. (...) (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ, r
elatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção,
julgado em 14/12/2022,
DJe de 20/12/2022). (grifo acrescido)

Outrossim, ausente a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão, no acórdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7554107),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
1
, cumulado com o 3º do CPP
2
.

É como voto.

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.